Tribunal: TJBA
Processo: 0000006-79.1991.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000006-79.1991.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANEZIA GONÇALVES DA LUZ

Advogado(s)
:
SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO ACERCA DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. MANUTENÇÃO DO GRAVAME. PRECEDENTES DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SUBSISTÊNCIA DA HIPOTECA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - A prescrição intercorrente atinge exclusivamente o processo executivo em razão da inércia do exequente, extinguindo o feito sem afetar a obrigação material subjacente.

II - A hipoteca extingue-se pela extinção da obrigação principal, nos termos do art. 1.499, I, do Código Civil, não pela extinção de determinado processo judicial destinado à sua cobrança.

III - Reconhecida a prescrição intercorrente em execução de cédula de crédito rural, subsiste a garantia hipotecária, uma vez que a obrigação material permanece íntegra, podendo o credor valer-se de outros instrumentos processuais para sua satisfação, conforme jurisprudência do STJ.

IV - A distinção entre prescrição intercorrente (efeitos processuais) e prescrição da obrigação principal (efeitos materiais) é fundamental para a correta aplicação do princípio da acessoriedade das garantias reais.

V - Nega-se provimento ao apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000006-79.1991.8.05.0075,
em que são partes, como Apelante
ANEZIA GONÇALVES DA LUZ
e, como Apelada
, DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora